Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. DIREITOS AQUISITIVOS OU POSSESSÓRIOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. AQUISIÇÃO ONEROSA NO CURSO DO CASAMENTO. VERIFICAÇÃO. DOAÇÃO. ENCARGO PROBATÓRIO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. MEAÇÃO IGUALITÁRIA DOS CORRESPONDNETES DIREITOS E OBRIGAÇÕES. CABIMENTO.
1. Na ação de divórcio ou de reconhecimento de união estável submetidos ao regime da comunhão parcial de bens, como na espécie, em que é postulada a divisão do patrimônio comum, de regra, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e dívidas agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante o relacionamento.
2. Excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os que lhe sobrevierem na constância da sociedade conjugal por doação ou sucessão e os sub-rogados em seu lugar (CC, art. 1.659), recaindo sobre quem alegar alguma dessas circunstâncias o ônus de comprová-las, o que não se verifica em relação aos direitos aquisitivos sobre o imóvel em tela.
3. No caso, é imperativa a partilha dos direitos e das obrigações incidentes sobre o imóvel em questão porquanto comprovado que sobrevieram onerosamente no curso do casamento. À mingua de satisfatória comprovação a respeito da deduzida doação de recursos em favor da autora para fins de aquisição do aquesto, deve prevalecer a presunção do esforço comum de ambos, de sorte que está correta a meação igualitária do correspondente patrimônio.
4. Recurso desprovido.